Tribunal: TJSP
Processo: 2176086-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. LEI PAULISTA 11.608/2023 (DE 29-12), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 17.785/2023 (DE 3-10).

- A taxa judiciária de 2% deve ser recolhida pelo exequente no início da fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 4o, inciso IV, e §13 da Lei paulista 11.608/2003, com a redação dada pela Lei estadual

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. LEI PAULISTA 11.608/2023 (DE 29-12), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 17.785/2023 (DE 3-10).

- A taxa judiciária de 2% deve ser recolhida pelo exequente no início da fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 4o, inciso IV, e §13 da Lei paulista 11.608/2003, com a redação dada pela Lei estadual 17.785/2023, e do Comunicado Conjunto 951/2023 expedido pela Presidência deste Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça.

- Na espécie, o início do cumprimento de sentença se deu aos 21 de fevereiro de 2025, ou seja, após 3 de janeiro de 2024, data de início do recolhimento da taxa de 2% sobre o valor do crédito a ser satisfeito, por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença (cf. art. 5o da Lei est. 17.785/2023 e Comunicado Conjunto 951/2023).

- A isenção de custas conferida à Fazenda pública no art. 6o da Lei 11.608/2003 não a exime de reembolsar os valores despendidos pelo vencedor ao final da demanda, nos moldes do que prevê o §2o do art. 82 do Código de processo civil.

Não provimento do recurso.